Tribunal: TJMT
Processo: 1054740-18.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054740-18.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUMAR DE CASTRO SIQUEIRA - CPF: 001.173.121-42 (APELANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA ABUSIVA – REVISÃO - CORTE DE ENERGIA

– DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

A cobrança indevida, acrescida da interrupção do fornecimento de energia, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jumar de Castro Siqueira
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral que move contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora S.A.
, julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar a revisão das faturas referentes aos meses de julho a dezembro de 2019, devendo ser observada a média de consumo dos doze meses anteriores à primeira fatura.

Inconformado, o apelante sustenta a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar, ante o corte indevido do fornecimento de energia. Pugna pela reforma da sentença, para que a ré seja condenada ao pagamento do dano moral e na integralidade do ônus sucumbencial.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Jumar de Castro Siqueira
moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora S.A.
, aduzindo que em julho/2019, a concessionária realizou a troca do padrão de energia e após, procedeu a retirada do relógio medidor. Menciona que buscou informações, obtendo somente a informação que estava sendo realizado o cadastramento dos moradores para a instalação do medidor. Afirma que poucos dias depois foi instalado o medidor e passou a receber faturas com valores altíssimos que não correspondem ao seu consumo.

Diante disso afirma que registrou nova reclamação e que o preposto verificou que a sua unidade consumidora estava invertida com a do vizinho, mas que teria que efetuar o pagamento das faturas, vindo a sofre com o corte de energia em 12.09.19.

Após o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar a revisão das faturas referentes aos meses de julho a dezembro de 2019, devendo ser observada a média de consumo dos doze meses anteriores à primeira fatura
, condenando as partes na sucumbência recíproca, na proporção de 50% pela requerente e 50% pela ré. Quanto ao honorários advocatício, foram fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da condenação, na mesma proporção (id. 172490730).

Inconformado, o autor recorre formulando pela condenação da concessionária ao pagamento de dano moral ante o corte de energia indevido.

Pois bem. A princípio convém pontuar que restou incontroverso o procedimento irregular adotado pela concessionária para a apuração dos débitos, mormente inexistir recurso da ré pretendendo desconstituir a sentença. Assim, a insurgência recursal limita-se na verificação da configuração de ato ilícito, ou não, apto a ensejar o arbitramento de indenização a título de dano moral.

Dito isso, pedindo vênia ao entendimento esposado pela d. magistrada, verifico que restou comprovado o corte de energia durante a tentativa de solução administrativa da celeuma pelo autor, não vindo qualquer manifestação da concessionária no sentido de que não tenha procedido o corte conforme noticiado pelo autor.

Assim, em decorrência das faturas que excediam sobremaneira o consumo real do apelante, ocasionando o não pagamento, o autor sofreu injustamente o corte de energia
que,
por certo, implica em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela concessionária foi acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Neste sentido, colaciono o entendimento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C
CORTE
INDEVIDO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO
MORAL –
ENERGIA
ELÉTRICA –
RECUPERAÇÃO
DE
CONSUMO
– IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – APURAÇÃO UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA AOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NO ART. 129 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 DA ANEEL – COBRANÇA INDEVIDA –
DANOS
MORAIS – OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Ao elaborar o laudo pericial no medidor de
energia
elétrica, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente.
Constatada a irregularidade no procedimento adotado na inspeção do medidor e a conclusão de fraude e emissão de valores, torna-se nula, inexigível e indevida a cobrança, portanto, cabível os
danos
morais
.
(TJMT. RAC Nº 0000470-83.2016.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 22/01/2019)”.

(Rac 1008430-51.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 25.01.2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANO
MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO – JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO – INOVAÇÃO RECURSAL -
RECUPERAÇÃO
DE
CONSUMO
- DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA –– ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO DO NOME –
CORTE
NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL –
DANO
MORAL CONFIGURADO – QUANTUM REDUZIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O juiz na condição de dirigente do processo é o destinatário da atividade probatória das partes, podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes
No caso, a juntada de documento novo, não analisado pelo magistrado, perfaz verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual é inadmissível a sua apreciação no presente recurso, sob pena de violação ao disposto no art. 1.013, do CPC, mormente por não estar dentre as exceções previstas nos arts. 1.009, §§1º e 2º, 1.013, §§3º e 4º e 1.014, todos do mesmo codex.
As cobranças exorbitantes, a negativação determinada em nome da consumidora e o
corte
no fornecimento de
energia
, por certo implicam grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do Código Civil.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de
dano
moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos
danos
e à capacidade econômica das partes”.

(Rac 1056299-10.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 23.11.2022)

Destarte, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado, razão pela qual entendo, com a devida vênia, que a r. sentença merece ser reformada neste particular.

Dessa forma, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da ré frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo consumidor/apelante condeno a concessionária ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de dano moral, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da concessionária, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a cobrança indevida, acrescida da inscrição do nome do consumidor no rol dos maus pagadores.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma para condenar a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora da citação. Diante da reforma da sentença e acolhimento dos pedidos autorais, deverá a ré arcar com a totalidade do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na quantia fixada pelo juízo de origem.

Posto isso, conheço do recurso lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023